Tribunal: STF
Processo: ARE 1587879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido feito na ação de obrigação de fazer, cumulada com cobrança de diferenças salariais, reconhecendo o direito às diferenças decorrentes do pagamento inferior ao piso nacional do magistério, mas rejeitando o pedido de anulação dos Decretos Municipais nº 078/2015 e 091/2015, que reduziram sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, bem como o pleito de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a validade dos Decretos Municipais que reduziram a jornada de trabalho da servidora; (ii) a ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (iii) a aplicabilidade da prescrição à pretensão de anulação dos atos administrativos; e (iv) o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de anulação dos Decretos Municipais nº 078/2015 e 091/2015 prescreve no prazo de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não se verificando má-fé da Administração que pudesse afastar a incidência da prescrição. A demanda foi ajuizada em 2022, ou seja, mais de cinco anos após a edição dos atos administrativos em 2015, configurando-se a prescrição da pretensão anulatória.
4. A redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, com preservação do valor da hora-aula, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento do STF (RE nº 563.965/RN, Tema 41) e do STJ (REsp nº 1.251.993/PR, Tema 553).
5. A Administração Pública detém competência discricionária para alterar a carga horária de servidores, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade e da remuneração proporcional ao trabalho prestado, não havendo direito adquirido à manutenção da carga horária anterior quando inexistente norma expressa que a assegure.
6. O pagamento das diferenças salariais deve observar a jornada de trabalho efetivamente desempenhada pela servidora após a alteração promovida pelos Decretos Municipais, não sendo legítima a adoção da carga horária anterior, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Não há configuração de dano moral, pois a simples redução de jornada de trabalho, decorrente de ato administrativo legítimo e válido, não caracteriza ato ilícito, nem gera ofensa à honra ou à dignidade da servidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de anulação de ato administrativo que reduz jornada de trabalho prescreve no prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, salvo má-fé comprovada. 2. A redução da jornada de trabalho, com manutenção do valor da hora-aula, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. A Administração Pública possui competência discricionária para alterar a carga horária de servidores, desde que inexistente norma que assegure estabilidade na jornada anterior. 4. Não cabe indenização por danos morais decorrente de ato administrativo legítimo e válido que altera a carga horária de servidores”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.738/2008; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 11.02.2009, Tema 41 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.12.2012, Tema 553 dos repetitivos; TJGO, Apelação Cível nº 5057892-24.2023.8.09.0040, Rel. Des. Wilton Müller Salomão, j. 22.04.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5239311- 74.2023.8.09.0040, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 13.06.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5420438-43.2022.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5272050-18.2017.8.09.0006, Rel. Des. Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 7º, VI; 37, XV; 93, IX e 206, VIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente